Tribunal: TJPA
Processo: 0012913-40.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012913-40.2013.8.14.0051

APELANTE: MARK LISBOA DO AMARAL

APELADO: JOAQUIM GOMES DO AMARAL NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO ART. 485, III DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 622, II DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos, embora tenha sido configurada a desídia do inventariante, de acordo com o art. 622 do CPC, para essa situação, a penalidade não é a extinção do feito sem resolução do mérito, mas sim a remoção do inventariante.

2.

O
art. 622, CPC está inserido no Código de Processo Civil, dentro do Capítulo VI, que trata sobre inventário e partilha, sendo norma especial sobre a matéria, prevalecendo sobre a regra geral de extinção sem resolução do mérito por desídia processual prevista no art. 485, III do mesmo diploma legal. Precedente do STJ.

3.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. À unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MARK LISBOA DO AMARAL contra a sentença proferida na ação de inventário dos bens deixados por Joaquim Gomes do Amaral Neto, oriunda da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de abandono por parte do inventariante, ora recorrente.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“O art. 485, III do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo sem resolução de mérito, na hipótese de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Tal providência deve ser precedida de sua intimação para suprir a falta.

Não basta dizer que tem interesse. Deve a parte requerer expressamente a diligência que deseja, sob pena de preclusão, com a consequente extinção do processo. Também se extingue nos casos de mudança de endereço sem comunicar ao Juízo ou pelo não pagamento das custas finais.

De qualquer sorte, configurado o não atendimento a despacho judicial em prazo superior a trinta dias, autoriza-se a extinção por abandono.

Em face do exposto, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.

485, inciso III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Custas ex lege. Não havendo pagamento voluntário no prazo de dez dias, desde logo determino a inscrição em dívida ativa. Novo ajuizamento pelos mesmos fatos fica condicionado ao pagamento das custas pendentes.

Havendo bloqueio do bem, determino seu desbloqueio. Oficie-se ao DETRAN. Não sendo o caso, desconsidere-se esta última deliberação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, aduz que apenas o recorrente foi intimado para impulsionar o feito, sem sequer dar ciência ao seu patrono, demonstrando ilegalidade na extinção do processo. Defende que, como somente o inventariante tomou conhecimento da decisão que determinou o cumprimento de diligências, deixou de cumprir por desconhecer quais providências tomar.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por redistribuição na forma da Ordem de Serviço nº 02/2019, expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de junho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão de ter configurado sua desídia na condução do processo.

Compulsando os autos, verifico o apelante foi nomeado como inventariante em 07/02/2014, firmando compromisso no mesmo dia (ID 1454724 – pág. 01 e 02), tendo deixado de se manifestar quando intimado para apresentar a documentação exigida no fichário de conferência, inclusive o pagamento do ITCD, mesmo tendo sido intimado pessoalmente, conforme ID 1454735 – pág.12.

Não obstante tenha sido configurada a desídia do inventariante, de acordo com o art. 622 do CPC, para essa situação, a penalidade não é a extinção do feito sem resolução do mérito, mas sim a remoção do inventariante, conforme se verifica a seguir:

Art. 622. O inventariante será removido
de ofício

ou

a requerimento
:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se não der ao inventário andamento regular
, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Nota-se, que referido dispositivo legal está inserido no Código de Processo Civil, dentro do Capítulo VI, que trata sobre inventário e partilha, sendo norma especial sobre a matéria, prevalecendo sobre a regra geral de extinção sem resolução do mérito por desídia processual prevista no art. 485, III do mesmo diploma legal.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, em situação similar, já se manifestou no sentido de não ser cabível a extinção do art. 485, III do CPC ao inventário, conforme ementa transcrita a seguir:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA PARTILHA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante
.

3. O termo inicial da prescrição para o ajuizamento da ação de sobrepartilha "conta-se a partir do encerramento do inventário, pois, até essa data, podem ocorrer novas declarações, trazendo-se bens a inventariar." (REsp 1196946/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 5/9/2014) 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 225.534/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 16/11/2016)

Assim, considerando o
erro in procedendo
na aplicação da extinção por abandono à ação de inventário, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/06/2021